Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-14.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-14.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE - CPF: 026.632.891-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA LUCIA RODRIGUES - CPF: 063.421.721-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000837-14.2021.8.11.0004

APELANTE: FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE LESÃO CORPORAL – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - (ARTIGO 129, § 9º, CP) – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA – VONTADE DE LESIONAR –CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas.

O dolo de lesionar do agente, em casos de violência doméstica contra a mulher, pode ser evidenciado por atos misóginos e violentos que a subjugam e colocam em situação de mero objeto.

Praticar lesão corporal, motivado por evidente misoginia e sentimento de posse, em frente de filhos menores, exacerba, em muito, o previsto para o delito em questão, ainda mais quando a vítima acaba se machucando ao tentar fugir de seu algoz, a permitir que seja fixada pena base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000837-14.2021.8.11.0004

APELANTE: FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de Fábio Junior Ferreira Duarte, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças - MT, que o condenou pelo delito de lesão corporal no contexto doméstico, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01(um) ano e 03 ( três ) meses de detenção.

Sustenta que inexistem provas suficientes para condenação.

Em tese subsidiária, busca a absolvição com fundamento de que não houve a intenção de lesionar.

Também busca o redimensionamento da pena e o afastamento do valor indenizatório fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja readequado o valor indenizatório, diante da capacidade financeira do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000837-14.2021.8.11.0004

APELANTE: FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega inexistir prova suficiente para condenação. Em que pese os argumentos, os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a ocorrência do crime e quem foi seu autor.

Consoante se extrai da denúncia, no dia 26/01/2021, por volta de 17h30, o apelante, sem motivo aparente, enforcou sua então companheira, ocasionando lesões corporais.

A vítima, segundo consta, teria se desvencilhado do apelante, fugindo para a casa vizinha, pulando o muro, onde ficou escondida embaixo da cama.

Tais fatos foram esclarecidos e devidamente comprovados durante a instrução criminal.

Quando inquirida pela Autoridade Policial, a ofendida Rosana Lúcia confirmou as agressões, trazendo detalhes dos fatos.

Disse, basicamente, que o apelante estava ingerido bebida alcoólica praticamente durante todo o dia, tendo, em certo momento, se alterado, a ponto de lhe agarrar pelo pescoço e enforca-la com as mãos.

Porém, após a ofendida pedir para ir ao banheiro, o apelante acabou liberando-a, mas disse que quando voltasse iria continuar a conversa.

Aproveitando a oportunidade, a vítima conseguiu fugir, pulando o muro da casa, indo buscar socorro no vizinho.

Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, nada impende que suas palavras sejam utilizadas como elemento de convicção, especialmente porque foram confirmadas por duas testemunhas ouvidas em juízo.

É sempre de bom alvitre lembrar que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas.

No caso, as declarações da vítima foram reforçadas e confirmadas pelo testemunho de Paulo Gouveia Yamasshiro, vizinho que acionou a Polícia, e o Policial Militar Junior Pereira dos Santos, o qual participou da prisão em flagrante do apelante.

A primeira testemunha disse que estava na casa de sua avó, quando, de repente, a vítima chegou correndo e pendido socorro, aparentando muito medo, vindo a esconder embaixo de uma cama.

Segundo afirmou, a ofendida lhe disse que o apelante Fábio Junior estava atrás dela.

Por sua vez, o Policial Militar Junior Pereira, ratificou seu depoimento inicial, afirmando que esteve no local onde a vítima estava escondida, a qual, em entrevista, chorava e denotava muito medo do apelante.

Consoante relatou a testemunha, a vítima afirmou-lhe que o apelante a ameaçou e agrediu, pressionando-a contra a parede, razão pelo qual pulou o muro para fugir das agressões, vindo a se machucar nisso.

A vítima também teria dito que o Euclides mantinha relação sexual com suas filhas menores.

Esclareceu, ainda, que o apelante apresentava sinais de embriagues.

Diante de contexto fático-probatório, não há se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, posto que a sentença está devidamente fundamentada e embasada em fortes elementos de convicção.

Do elemento subjetivo do tipo.

A Douta Defensoria Pública ainda alega ausência de dolo na conduta do apelante.

Essa questão não demanda maior aprofundamento.

Ficou clara a intenção de lesionar do acusado, uma vez que, além de amedrontar a vítima, a esganou, desproporcionalmente e sem motivo aparente, somente não agravando mais as lesões porque a vítima conseguiu fugir.

O dolo de lesionar do agente, em casos de violência doméstica contra a mulher, pode ser evidenciado por atos misóginos e violentos que a subjugam e colocam em situação de mero objeto.

É muito comum nos casos de violência doméstica que o agressor tente se eximir da responsabilidade penal, dizendo que não tinha a intenção de lesionar, às vezes afirmando, inclusive, que estava embriagado e, por isso, não se lembra de nada, ou até, que estaria se defendendo de agressões injustas.

No contexto dos autos, é nítida a vontade de lesionar do apelante, o qual, embriagado e por atos violentos, numa clássica postura misógina, enforcou covardemente a ofendida, encurralando-a na parede, vindo a descontar suas frustações, provavelmente pelo simples fato daquela ser mulher, tratando-a como fosse um objeto de sua propriedade.

Posto de tal maneira, nada há que ser modificado neste ponto da sentença.

Da aplicação da pena.

A Defensoria Pública sustenta que a pena base foi fixada de maneira equivocada.

O juízo considerou como negativas a culpabilidade do agente, o motivo do crime e as suas consequências.

A culpabilidade foi considerada acima do normal, pois o crime foi cometido na frente da família do casal, inclusive filhos menores.

O motivo foi considerado reprovável, visto que o apelante agrediu a vítima em razão do sentimento de propriedade, tratando-a como objeto.

A consequência foi considerada exacerbada, porque a ofendida acabou se lesionando ao tentar pular o muro para fugir das agressões.

Em análise dessa parte da sentença, verifica-se que está bem fundamentada, com base em elementos concretos dos autos.

Isso porque, praticar lesão corporal, motivado por evidente misoginia e sentimento de posse, em frente de filhos menores, exacerba, em muito, o previsto para o delito em questão, ainda mais quando a vítima acaba se machucando ao tentar fugir de seu algoz, a permitir que seja fixada pena base acima do mínimo legal.

A propósito, segundo este Tribunal de Justiça,
“
a circunstância do crime ter sido praticado na presença do filho menor de idade da
vítima
autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade da conduta
”.
(N.U 1005184-29.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Para aumentar a pena base, o magistrado utilizou o parâmetro de 1/8, entre a pena mínima e máxima, o que está de acordo com jurisprudência dominante, de modo que nada há que ser alterado.

Igualmente, as circunstâncias legais foram sopesadas corretamente, havendo compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Por não existirem causas de aumento e diminuição de pena, nada foi valorado nesta fase.

O regime semiaberto também está de acordo, já que foi fundamentado no fato de o apelante ser reincidente e porque as circunstâncias judiciais não lhe foram de todo favorável, sendo, portanto, perfeitamente possível sua sujeição a um regime de pena mais gravoso, conforme prevê o artigo 33, do CP.

Por tais considerações, nada há que ser modificado na aplicação da pena.

Da condenação em reparação de danos.

A Defesa ainda pretende o afastamento da condenação pela reparação de danos fixada na sentença condenatória.

O valor indenizatório arbitrado foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Lendo a denúncia, verifica-se que o Ministério Público postulou pela reparação dos danos na fase correta.

No entanto, deixou de indicar um valor mínimo exato.

Assim, conquanto o Ministério Público tenha postulado pela condenação em reparação de danos morais, esqueceu-se de apontar a exata quantia pretendida.

Tal fator, por óbvio, impede a parte contrária contestar e produzir provas acerca da dimensão do dano, o que permitiria o correto equacionamento da indenização pelo magistrado sentenciante.

Isso, além de impossibilitar o efetivo contraditório sobre a extensão do dano, acaba por deixar o juízo sentenciante sem um valor mínimo para orientá-lo na fixação, o qual deveria ser postulado no momento da propositura da ação penal pelo órgão acusador.

No entanto, no presente caso, a falta de indicação exata da quantia indenizatória pretendida, não macula a condenação em reparação de danos, já que o crime ocorreu contra mulher e em contexto de violência doméstica, de modo que o único requisito seria o requerimento expresso na denúncia, conforme tema repetitivo 983 do STJ.

Faço tais ponderações, com fim distinguir a presente tese repetitiva do entendimento excepcional estabelecendo pelo STJ, quando do julgamento

REsp nº 1.946.672-SC, e seguido por esta Câmara Criminal (
vide Ap.1011799-11.2023
), no qual restou consignado que o art. 387, IV, do CPP exige a três requisitos cumulativos: (I)
o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, no mesmo julgado, a Corte ressalvou que o entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

Consoante à tese repetitiva,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

A propósito, consoante edição 211 da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, “
no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização por dano moral é in re ipsa (presumida), ou seja, exsurge da própria conduta típica, independentemente de produção de prova específica
”.

Tal tese refuta o argumento defensivo, já que o dano moral é presumido, o que afasta a necessidade de comprovação de sua ocorrência, conforme insiste a defesa.

O quantum indenizatório foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

No entanto, esse valor não está proporcional à extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição financeira do apelante, o que torna necessária sua redução, adequando o valor à particularidade dos fatos.

Nada obstante os danos gerados pela conduta delitiva, denota-se não terem sido tão extensos, de modo que o valor fixado deve levar tal fator em consideração e, por conseguinte, redimensionado de forma proporcional aos danos e capacidade financeira do réu.

Ademais, a considerar que o apelante está sendo assistido pela Defensoria Pública, presume-se sua hipossuficiência financeira, outro fator a ser ponderado quando da fixação do valor indenizatório.

Isto posto, redimensiono o valor indenizatório de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo ser autorizado seu parcelamento pelo juízo competente, mediante requerimento da parte interessada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de tão somente redimensionar o quantum indenizatório para o R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo inalterado o restante da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024